Tribunal: TJES
Processo: 5032359-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032359-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELIZABETE MOROZESKY ROCHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032359-75.2022.8.08.0024

RECTE.: FACTA FINANCEIRA S/A

RECDO.: ELIZABETE MOROZESKY ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Elizabete Morozesky Rocha em face de Facta Financeira S/A, aduzindo a requerente que sem qualquer motivo específico foi realizado um empréstimo em seu nome, junto à requerida, bem como crédito da importância de R$ 12.217,09 (doze mil, duzentos e dezessete reais e nove centavos) em sua conta. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6091347, sustentando basicamente que a contratação se deu mediante selfie, não havendo qualquer irregularidade. A ré ofertou RI no ID 6091387, com contrarrazões no ID 6091390.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DETERMINO a suspensão dos descontos feitos pelo requerido, no que toca ao contrato de nº 0049481637 junto ao benefício previdenciário de titularidade da autora; b) DECLARO a inexistência do contrato de nº 0049481637, formalizado pelo Requerido em nome da Requerente; c) CONDENO o Requerido (FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) a pagar à Requerente (ELIZABETE MOROZESKY ROCHA): c.1) o valor de R$ 5.090,40 (cinco mil e noventa reais e quarenta centavos), além das parcelas comprovadamente descontadas após outubro/2022, a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a partir de cada desembolso; c.2) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; d) DETERMINO a compensação, abatendo-se dos valores ora fixados, a quantia transferida para a conta bancária da autora (R$ 12.217,09 (doze mil, duzentos e dezessete reais e nove centavos)) (Id. 21863286), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a partir do desembolso. O valor deverá ser obtido mediante simples cálculo aritmético e deverá ser depositado judicialmente após intimação pessoal”.
4 –
No mérito, em relação a alegação de regularidade da contratação, verifico que a parte recorrente apresentou o suposto contrato existente entre as partes (ID 6091351), onde consta uma assinatura na forma de chave digital (sem qualquer dado do assinante), complementada por um documento ao ID 6091352, que contém uma “selfie” da suposta contratante, além de documentos pessoais. Consta também juntado ao ID 6091353 a comprovação do depósito dos valores. Dito isso, diferentemente do alegado, não consigo vislumbrar qualquer segurança na contratação realizada. Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada a pessoa da recorrida, sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, a fotografia e os documentos da autora podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada. Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos a consumidora também é um indicativo de que esta tenha sido forjada, ainda mais que consta com a participação de correspondente bancário (não se trata de contratação direta entre o banco e o cliente), aproveitando-se da obtenção de seus dados pessoais. Dessa forma, crível o relato da recorrida de que não efetivara a contração, devendo as partes retornarem ao estado anterior da mesma. Pequeno reparo deve ser realizado na sentença em relação aos danos materiais, cuja devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação. O dano moral, no caso, opera em re ipsa, haja vista que com o emprétimo fraudulente é subtraída verba de subsistência da parte recorrida, que fica indefesa nessa situação, em razão dos descontos automáticos. O dano moral, mais precisamente o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. A compensação dos valores já restara observada na sentença, evitando-se o enriquecimento sem causa.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar, tão somente, que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)